Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745375-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDELICE LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldelice Leite de Oliveira contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer. A agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com seus rendimentos integralmente comprometidos por descontos automáticos realizados pelo BRB Banco de Brasília S/A, o que a impede de arcar com despesas básicas de sobrevivência. Argumenta que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconhecem a possibilidade de revogação da autorização para descontos em conta corrente, mesmo em contratos bancários. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, com a imediata suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária até decisão final da ação principal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Verifica-se que o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ainda não foi objeto de análise pelo juízo de origem. Tal circunstância, contudo, não impede sua apreciação em sede recursal. Compulsando os autos, observa-se que a agravante possui renda bruta mensal de R$ 21.221,42 (vinte e um mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), conforme contracheque acostado sob o ID no 253553032 dos autos de origem. Tal valor revela capacidade financeira acima da média da população brasileira, constituindo indício relevante para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Ainda que a renda líquida da agravante seja de R$ 7.031,46 (sete mil e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme se extrai da análise do contracheque conjuntamente com os extratos bancários acostados aos autos (IDs no 253553034 e 253553036 dos autos de origem), verifica-se que os descontos incidentes decorrem de dívidas e compromissos financeiros voluntariamente assumidos. Tais encargos, por sua natureza, não se prestam a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a mera existência de dívidas ou compromissos financeiros voluntariamente assumidos não é, por si só, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade real de suportar as despesas processuais. Conclui-se que a renda mensal informada se revela incompatível com a alegação de hipossuficiência, sendo insuficiente, por si só, a simples declaração de despesas para afastar a presunção de capacidade econômica. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, exclusivamente no âmbito recursal. Intime-se o requerente para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que o pedido de gratuidade da justiça não abrange a totalidade das pretensões recursais deduzidas. Ressalte-se que o indeferimento ora proferido não prejudica a análise do pedido pela magistrada de origem, quanto à concessão do benefício na instância inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator